Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704637-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDENI CARAIBAS AGRAVADO: AMERICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A DECISÃO VALDENI CARAÍBAS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 55894146, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta por AMÉRICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/A, no seguinte teor: “Cuida-se de impugnação apresentada pela parte executada (ID 49902508) em face da avaliação sob ID 48960680 (de R$ 800.000,00), objetivando que lhe seja atribuído o valor de R$ 1.100.000,00, caso não desconstituída a penhora por se tratar, o imóvel penhorado, de bem de família. Pede, com isso, o impugnante, que a constrição recaia para o crédito que possui nos autos de cumprimento de sentença 0047329-58.2008.8.07.0001. Em apertada síntese, o executado/impugnante alega que: seu único imóvel, de caráter residencial, foi penhorado; é credor de quantia suficiente para a satisfação da dívida, nos autos de cumprimento de sentença 0047329-58.2008.8.07.0001, cujo valor atualizado de seu crédito chega a R$ 3.685.777,78; a penhora desse valor tem preferência à do imóvel, por se tratar de dinheiro; a penhora de bem de família para a satisfação de crédito decorrente de contrato de locação, em razão de fiança, não alcança as locações comerciais; o imóvel penhorado vale R$ 1.100.000,00. Intimado, a exequente se manifestou regularmente (ID 50684229). DECIDO. Na forma do artigo 1o da Lei no. 8.009/1990, revela-se impenhorável o (...) imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, que não poderá responder por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. Na mesma senda, o artigo 5o do referido diploma legal estabelece que "Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso vertente, o executado defende que o imóvel penhorado (ID 31110514), objeto do termo de penhora de ID 31110515, de matrícula no 66.945 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, é o único de sua propriedade e utilizado para fins exclusivamente residenciais. No entanto, os documentos que o executado acostou aos autos por ocasião da impugnação não servem para comprovar a utilização do imóvel penhorado para fins residenciais, eis que todos dizem respeito ao crédito que supostamente existe nos autos de cumprimento de sentença 0047329-58.2008.8.07.0001. Do mesmo modo, os documentos de IDs 50699182 e 50699186 podem até servir à demonstração de que o executado não possua outros bens imóveis registrados em seu nome no âmbito do Distrito Federal, mas não são aptos à caracterização da finalidade residencial determinada no artigo 1o da Lei no. 8.009/1990, cuja comprovação é simples. Com isso, deflui-se que o executado não se desincumbiu do ônus de provar a condição de família do imóvel penhorado, a tanto não bastando, simplesmente, a comprovação de inexistência de outros no Distrito Federal. Exige-se, cumpre enfatizar, a finalidade residencial. No mais, o executado não tem razão ao afirmar que o crédito que possui naquele cumprimento de sentença tem preferência à penhora imobiliária, eis que, diferentemente do que foi alegado, o mesmo não se confunde com dinheiro e, portanto, não se enquadra na hipótese do inciso I do artigo 835 do Código de Processo Civil. Cuida-se de simples crédito, cuja percepção é eventual. Da análise da ordem preferencial do supracitado dispositivo legal, verifica-se que a penhora imobiliária se encontra prevista em seu inciso V, ao passo que o crédito oferecido tem previsão contida em seu inciso X (outros direitos). Quanto à avaliação do bem, em que pese o documento sob ID 49902713, as considerações abaixo merecem ser tecidas. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida a segunda avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pela Oficiala de Justiça (ID 48960680) preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil. Importante relembrar que a regra estampada no CPC é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça (art. 870). Apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador. Nessa senda, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer vício na avaliação realizada, apesar do documento que o executado apresentou, sob ID 49902713. Com efeito, a mera apresentação de laudo produzido por profissional de confiança da parte credora, com valores diversos daquele apresentado pela auxiliar do Juízo, não é capaz infirmar a avaliação oficial ou de demonstrar erro na avaliação realizada pela Oficiala de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo bem, a depender do interesse do proprietário. Por outro lado, é possível observar que a metodologia apresentada pela Oficiala de Justiça (ID 48960680) considerou a pesquisa em sítios eletrônicos especializados em imóveis na região em que encontrado o bem penhorado. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca do tema: [...] Ante o exposto, rejeito a impugnação sob ID 49902508 em sua integralidade. Por conseguinte, homologo a avaliação do imóvel penhorado em R$ 800.000,00. Por fim, antes de determinar a alienação do bem, conforme requerido pela parte exequente, à exequente para informar, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora e extinção do processo, em qual modalidade requer que seja realizado o leilão (art. 879, inciso II, do CPC): 1) presencial pelo próprio TJDFT; 2) presencial por leiloeiro público credenciado ao TJDFT; 3) eletrônico por leiloeiro público credenciado ao TJDFT; ou 4) simultâneo (presencial e eletrônico) por leiloeiro público credenciado ao TJDFT; deverá indicar, inclusive, nas modalidades "2", "3" e "4", o leiloeiro dentre aqueles credenciados, conforme lista do sítio do TJDFT, assim como requerer a remoção do bem. Se o caso, poderá, igualmente, requerer a alienação do bem por iniciativa particular (art. 879, inciso I, do CPC) ou a adjudicação. Intimem-se.” O agravante-executado alega em suma que o imóvel é impenhorável, visto que é o único que possui e é destinado à sua residência e de sua família; o valor do imóvel é de R$ 1.100.000,00, consoante avaliação particular acostada aos autos, e não de R$ 800.000,00, como apurado pelo i. Oficial de Justiça e possui crédito no processo no 0047329-58.20089.07.0001, razão pela qual pede a substituição da constrição. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e desconstituir a penhora incidente sobre o seu imóvel. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução está embasada em contrato de locação de imóvel comercial, situado na CSD 06, Lote 02, Sobreloja, Taguatinga/DF, no qual o agravante-executado figurou como fiador (id. 31110495, págs. 5/13, autos originários). A penhora recaiu sobre 50% do imóvel situado na QE 34, Conjunto S, Casa 37, Guará II/DF (id. 31110515, autos originários), e o agravante-exequente afirma que é o único de sua propriedade, bem como é destinado à residência unifamiliar. O agravante-executado foi citado no endereço acima descrito (id. 31110499, pág. 3, autos originários), assim como ele e sua esposa foram intimados da penhora e avaliação do imóvel também no mesmo local (id. 48960679, autos originários). As certidões emitidas pelos Cartórios Imobiliários (id. 50699182, autos originários) atestam que o agravante-executado não possui outros imóveis, além do daquela sobre o qual recaiu a penhora (id. 50699182, pág. 4). Ocorre que o art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90 dispõe: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: [...] VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.” O e. STJ, no julgamento do REsp 1.363.368/MS pelo rito dos recursos repetitivos, Tema 708, decidiu, in verbis: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) No mesmo sentido a Súmula 549 do e. STJ: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.” O e. STF, no julgamento do RE 612360, Relatoria da e. Min. Ellen Gracie, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional, Tema 295, e fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”. Assim, a dívida do agravante-executado é oriunda de fiança prestada no contrato de locação, e o seu imóvel, conquanto haja verossimilhança na alegação de que é o único que possui e é utilizado para moradia própria e de sua família, não está protegido pela impenhorabilidade legal. O agravante-executado também se insurge contra a avaliação do imóvel feita pela i. Oficiala de Justiça (id. 48960680, autos originários), no qual foi apurado o valor de R$ 800.000,00 em 10/10/19. Para tanto, o agravante-executado traz a avaliação particular feita pela imobiliária GD – Imóveis, a qual apurou o valor do bem em R$ 1.100.000,00 (id. 49902713, autos originários). A avaliação realizada pela i. Oficiala de Justiça obedeceu ao que dispõe o art. 872 do CPC, assim como foi realizada conforme pesquisa de imóveis na região em sites especializados (id. 48960680, autos originários). Assim, o simples fato de o agravante-executado acostar avaliação particular em preço superior não infirma a diligência realizada nos autos nem permite concluir que houve erro ou mesmo gera dúvida quanto ao valor apurado pela auxiliar do Juízo, art. 873, incs. I e III, do CPC. Por fim, quanto ao pedido de substituição da penhora, foi expressamente rejeitado pelo agravado-exequente em sua manifestação na execução, art. 847, §4o, do CPC, sob as alegações de que contraria a ordem prevista no art. 835 e lhe causa prejuízo (id. 50684229, págs. 11/2). Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora